Tribunal: TJSP
Processo: 0012246-58.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Lesão corporal culposa - Artigo 303, da Lei no 9.503/1997 – Recurso Ministerial pleiteando a majoração da pena e ajuste na substituição da carcerária – recurso defensivo postulando o afastamento da suspensão de dirigir -Autoria e materialidade comprovadas– Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda carcerária aplicada de forma apropriada - Suspensão do

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Lesão corporal culposa - Artigo 303, da Lei no 9.503/1997 – Recurso Ministerial pleiteando a majoração da pena e ajuste na substituição da carcerária – recurso defensivo postulando o afastamento da suspensão de dirigir -Autoria e materialidade comprovadas– Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda carcerária aplicada de forma apropriada - Suspensão do direito de conduzir veículo automotor – Afastamento – Impossibilidade – Tal sanção decorre de expressa previsão legal, sendo vedado ao magistrado deixar de fixá-la – Pena que integra o preceito secundário da norma penal incriminadora – Substituição da pena privativa de liberdade por duas prestações pecuniárias – Afastamento – Necessidade – APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012246-58.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante RENAN HENRIQUE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
inconformismo ministerial, para afastar uma das penas de prestação pecuniária,
aplicando outra pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, em
entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, mantida, no mais, a sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
2
Apelação no 0012246-58.2014.8.26.0577
Voto no
17.198 -Digital
Apelantes e:
Ministério Público do Estado de São Paulo e
Apelados : Renan Henrique Moura
APELAÇÕES CRIMINAIS Lesão corporal culposa - Artigo
303, da Lei no 9.503/1997 Recurso Ministerial pleiteando a
majoração da pena e ajuste na substituição da carcerária
recurso defensivo postulando o afastamento da suspensão de
dirigir -Autoria e materialidade comprovadas Condenação
mantida Pena Dosimetria Reprimenda carcerária aplicada
de forma apropriada - Suspensão do direito de conduzir veículo
automotor
Afastamento
Impossibilidade
Tal sanção
decorre de expressa previsão legal, sendo vedado ao magistrado
deixar de fixá-la Pena que integra o preceito secundário da
norma penal incriminadora Substituição da pena privativa de
liberdade por duas prestações pecuniárias Afastamento
Necessidade
APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 345/349, que julgou parcialmente procedente a acusação
e condenou Renan Henrique Moura à pena de e 01 ano, 03 meses e 22
dias de detenção, em regime aberto, por incurso duas vezes no art. 303
da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal. substituída a
carcerária por restritivas de direitos consistente em suas prestações
pecuniárias em favor das vítimas além e 05 meses e 07 dias de
suspensão ou proibição para obter a habilitação para dirigir veículo
automotor,.
Inconformadas recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
3
A Justiça Pública postula menor redução pela
confissão, bem como pleiteia que a carcerária seja substituída por
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (fls.
364/366).
O réu, por sua vez, busca o afastamento d
suspensão da habilitação (fls. 371/373).
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
374/377
e
381/382), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial e não provimento do apelo defensivo
(fls. 388/392).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 19 de abril de
2014, por volta das 10h45, na Rodovia dos Tamoios, altura do KM8+900,
bairro São Judas Tadeu, São José dos Campos, Renan Henrique Moura
conduziu o veículo automotor da marca GM/VECTRA HATCH, placas DXD-
9917, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, ocasião em que praticou lesão corporal culposa em Carmo Pereira
de Almeida, de natureza gravíssima, e Elvira Oliveira de Almeida,
conforme os laudos de exame de corpo de delito.
Apurou-se que o denunciado saiu de uma festa
em companhia do amigo Bruno Theodoro Baltazar, onde ambos beberam
durante toda a noite, e, na condução do supracitado veículo da marca GM-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
4
Vectra, ingressou na Rodovia dos Tamoios, na pista com sentido de
direção Caraguatatuba-SJCampos. Na altura do Km 8,9 da citada Rodovia,
o acusado, em razão de seu estado de embriaguez alcoólica, que afetava
sua capacidade psicomotora, já que apresentava 0,39mg de álcool por
litro de ar expelido dos pulmões - conforme extrato do teste de
alcoolemia -, veio a colidir violentamente com o flanco traseiro do veículo
da marca FIAT/UNO, placas CTK-1345 que o precedia no tráfego,
conduzido por Carmo Pereira de Almeida, que tinha como passageira sua
esposa, Elvira Oliveira de Almeida. Em razão da colisão, o veículo
FIAT/UNO foi lançado contra a mureta da Rodovia e capotou, resultando
do sinistro lesões corporais nas vítimas Carmo e Elvira, sendo, na
primeira, de natureza gravíssima, em decorrência de deformidade
permanente e danos estéticos.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de
ocorrência (fls. 08/11), teste de alcoolemia (fls. 03), laudos periciais (fls.
47/49, 50/52, 61/62, 63/64 e 78/80), além da prova oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria também é induvidosa.
A vítima Elvira declarou que ela e seu marido
estavam indo para São José dos Campos quando o acusado, bêbado, bateu
no carro. Teve lesões sérias. Disse que o acusado, na época, arcou com os
gastos médicos e com medicamentos e também com os gastos com o
carro. Porém, não teve mais contato com ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
5
No mesmo sentido os relatos da vítima Carmo
que confirmou o acidente, alegando que o acusado arcou com os gastos,
porém, não arcou com as despesas que tiveram com fisioterapia.
A testemunha Bruno que estava no carro com
Renan relatou que estavam numa festa por volta das 21h e saíram por
volta das 8h do dia seguinte. Ingeriram cervejas e vodca. Estavam
voltando da festa quando o acusado dormiu ao volante, ocasionando o
acidente. Disse que também estava dormindo e não viu o que aconteceu.
Acordou com o impacto. O carro bateu num Uno e ambos capotaram.
Foram auxiliados por populares. Viu que Renan estava bem. O outro
veículo estava de cabeça para baixo. No hospital da Vila Industrial,
encontrou o casal que estava no UNO, disse que eles estavam normais,
um pouco assustados, mas conscientes. Estavam com estilhaços de
vidros. Declarou que não ficou internado e não sofreu nenhuma lesão. É
amigo de Renan. Depois desse fato, Renan não mais dirigiu depois de
beber. Renan ligou para as vítimas e procurou saber do estado de saúde
delas. Soube que ele as ajudou, mas não sabe exatamente como.
Já a testemunha Luíza disse que soube que
Renan dormiu no veículo após ter consumido bebida alcóolica. Declarou
que é muito amiga da família e conhece Renan desde criança. Ele é uma
boa pessoa, sempre trabalhou, ajudando o pai na distribuidora de frutas.
Hoje ele tem uma choperia. Disse que Renan ficou muito abalado com as
consequências do seu ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
6
O apelante, por sua vez, declarou que esteve
numa festa, onde ingeriu bebida alcoólica. Ao voltar da festa, dormiu no
volante e colidiu na traseira de um Uno, tendo ambos os veículos
capotado. Após o acidente, verificou se o seu amigo estava bem e depois
foi até o outro veículo, para tentar prestar socorro ao casal. Acrescentou
que vendeu seu carro após o fato e ressarciu os danos com o veículo Uno
e também com remédios e curativos. Após o fato, casou-se e teve um
filho. Atualmente, dirige, mas nunca depois de beber. Tem 27 anos de
idade. É comerciante. Tem uma choperia. É a primeira vez que está sendo
processado criminalmente.
Outrossim, o teste de alcoolemia atestou a
concentração de álcool no sangue do acusado era de 0,39mg/l (fls. 13).
Portanto, o acervo probatório é robusto, sendo
de rigor a manutenção da condenação do acusado.
No tocante às penas, anoto que estas foram
fixadas de acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critérios
de razoabilidade.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
em 01 ano e 06 meses de detenção e 06 meses de suspensão ou proibição
para obter habilitação para dirigir veículo automotor. Isso porque o
acidente ocorreu após o acusado passar a noite numa festa, ingerindo
bebidas alcóolicas. Ele estava, assim, privado do sono e sob efeito de álcool,
tendo agido com culpa grave. Além disso, as lesões nas vítimas foram
importantes, conforme laudos periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
7
Em seguida, o d. Juízo diminuiu as sanções em
1⁄4, por ter o acusado confessado os delitos e se mostrado arrependido,
perfazendo 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e 04 meses e 15 dias de
suspensão ou proibição para obter a habilitação.
Por fim, reconhecido o concurso formal, o MM.
Sentenciante aplicou a pena de um dos delitos, majorando em 1/6,
obtendo 01 ano, 03 meses e 22 dias de detenção e 05 meses e 07 dias de
suspensão ou proibição para obter a habilitação para dirigir veículo
automotor.
Algumas considerações acerca da reprimenda
aplicada.
Verifico que a diminuição em razão da
confissão de 1⁄4 restou a contento, não ensejando quaisquer alterações,
como pretende o d. representante Ministerial.
O réu colaborou com as investigações, sua
confissão foi ampla e detalhada, além de ter se mostrado arrependido e
também ter prestado socorro as vítimas, arcando, inclusive, com as
despesas médicas e conserto do veículo pertencente aos ofendidos.
No mais, ao revés do que almeja a nobre
defesa, não há que se falar em afastamento da suspensão do direito de
conduzir veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
8
Ocorre que tal imposição decorre de expressa
previsão legal, não podendo o Magistrado deixar de fixá-la.
Nesse sentido:
“A imposição da suspensão da habilitação decorre de
expressa previsão legal. Conforme preceito secundário do
artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, é pena
cumulativa com a privativa de liberdade, não sendo dado
ao juiz, substituindo o legislador, deixar de aplicá-la.
Quanto ao período, observou-se o mesmo critério que
norteou a aplicação da pena privativa de liberdade, ou
seja, o mínimo acrescido de 1/3 pela causa especial de
aumento prevista no inciso IV, do parágrafo único, do
artigo 302, da Lei no 25.2006.8.26.0002
Rel.
Desembargador Ericson Maranho, j. 02.08.2012).
Ademais, como é cediço, a sanção imposta
administrativamente ao apelante, que já foi cumprida, não interfere na
aplicação da pena na órbita criminal, eis que o Código de Trânsito
Brasileiro estabelece infração administrativa e criminal em instâncias
diversas, sem qualquer vinculação de uma à outra, até em função do
princípio da independência das esferas administrativa e criminal.
Assim, o cumprimento de suspensão do direito
de dirigir de cunho administrativo não obsta a aplicação de idêntica
medida, na esfera penal.
Nesse sentido, já decidiu o C.STJ.: “A pena de
suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa,
inexistindo revisão para seu afastamento. Ademais, ainda que referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
9
sanção tenha sido aplicada administrativamente, as esferas são
independentes entre si, não havendo que se falar em bis in idem. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1402524 / SC, Quinta Turma,
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. aos 26.3.2019).
Também correta a suspensão do direito de
dirigir pelo período de 05 meses e 07 dias.
Isso
porque,
filio-me
ao
posicionamento
adotado por esta Colenda Câmara no sentido de que a suspensão deve
ocorrer em prazo razoável, atendendo-se principalmente ao caráter
pedagógico da reprimenda.
Não é demais lembrar que o lapso temporal da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir automotor (artigo 293 da Lei 9.503/97) tem a duração de 02
meses a 05 anos.
Desta forma, em observância ao critério da
razoabilidade e, no caso ora em análise, de rigor a manutenção da pena
acessória nos moldes estabelecidos pelo d. Juízo a quo.
Nesse sentido, recente julgado oriundo desta
Colenda Câmara. Confira-se: “Quanto ao pleito de redução do tempo de
suspensão da carteira de habilitação, cumpre estabelecer de início de que o
artigo 261 do Código de Trânsito diz respeito à suspensão de habilitação
como medida administrativa, que não se confunde com a suspensão
decorrente de pena acessória cominada ao tipo penal. Nesses casos, segue-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
10
se a regra do artigo 293 do Código de Trânsito que trata da suspensão
decorrente de condenação criminal. Sei que a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça manda resolver a interdição à licença administrativa
pra dirigir pelo preceito da PROPORCIONALIDADE. Tanto da pena
corporal, proporcionalmente, tanto de interdição à carteira de habilitação
(STJ, HABEAS CORPUS 159.298/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j.
17.11.2011). Só que o lapso temporal do artigo 293 da Lei 9503/97 (CTB) é
muito extenso, de 2 meses a 5 anos. Admissível extensão de maior vulto até
como elemento pedagógico. A proporcionalidade da corporal ( no caso do
art. 306, entre 6 meses e 3 anos) via menos do que a pena acessória, de
sorte qe, no tocante a esta, nos é possível sermos mais rigorosos até em
nome da ordem pública.” (Apelação 0021580-13.2014.8.26.0482, Relator
Des. Roberto Solimene, j. 01.03.2019).
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o MM. Juiz a quo substituiu a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos consistentes em duas prestações pecuniárias
em favor das vítimas, no valor de um salário mínimo e meio, cada.
Entretanto, nesse ponto, a sentença merece
reparo em parte, como pleiteado pelo Ministério Público.
Senão vejamos.
Dispõe o artigo 44, § 2o, do Código Penal: “Na
condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita
por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
11
a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva
de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.
Desse modo, tendo o d. Juízo substituído a pena
privativa de liberdade por duas prestações pecuniárias, na verdade
acabou por fixar somente uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária, o que viola o dispositivo legal acima mencionado.
Sobre esse tema, decidiu este E. Tribunal de
Justiça: “Igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade, por
duas restritivas de direito, seria legítima, porém, não como imposto, ou
seja, iguais, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01
(um) salário mínimo, para cada uma. A exegese do artigo 44, § 2o do
Código Penal deixa clara a possibilidade de conversão de pena privativa de
liberdade, quando superior a um ano, em restritiva de direito e multa, ou
por duas penas restritivas de direitos. Inviável, contudo, a aplicação de
duas penas restritivas de direitos iguais, sob pena de se violar o objetivo da
norma, uma vez que se estaria aplicando uma única pena restritiva de
direito, consistente, no caso, na prestação pecuniária, apenas
incrementada/exasperada, sem 'necessidade' (em clara violação ao texto
constitucional artigo 93, IX, da Constituição Federal) de motivação
específica a respeito.” (Apelação no 3000128-92.2013.8.26.0040, 8a
Câmara Criminal, Rel. Alcides Malossi Junior, j. em 07.07.2016).
“Aplicou-se ao caso dos autos a hipótese final do
§2o do art. 44 do CP, com fixação de duas penas restritivas de direitos, não
se admitindo a imposição de duas penas restritivas de direitos iguais, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
12
que se assim fosse teríamos apenas uma.” (Apelação no
0019629-10.2006.8.26.0564, 16a Câmara Criminal, Rel. Newton Neves, j.
em 17.07.2012).
Dessa forma, deve se afastada a aplicação de
uma das penas de prestação pecuniária e, em seu lugar, aplico outra pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, em
entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
E, quanto à pena de prestação pecuniária
remanescente, está o julgador adstrito aos termos do artigo 45, § 1°, do
CP, que assim dispõe: “§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento
em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada
com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1
(um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação
em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (Incluído pela
Lei n°9.714, de 1998).”
Assim, tendo o valor da prestação pecuniária
sido fixado no correspondente a um salário mínimo e meio, bem como
por considerar que o valor fixado se mostrou proporcional e adequado à
espécie, impõe-se a sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012246-58.2014.8.26.0577 -Voto no 17198
13
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao inconformismo
ministerial, para afastar uma das penas de prestação pecuniária,
aplicando outra pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da
sanção carcerária, em entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução,
mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
SILMAR FERNANDES
Relator